Tribunal: TJSP
Processo: 1118665-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARE – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO – NEGOCIAÇÕES INCONCLUSAS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – NOTA FISCAL EMITIDA UNILATERALMENTE PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARE – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO – NEGOCIAÇÕES INCONCLUSAS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – NOTA FISCAL EMITIDA UNILATERALMENTE PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO